Tribunal: TJDFT
Processo: 0729879-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0729879-07.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SILVIO EDUARDO LUTZ, CLAUDIA NARDY FAZZI LUTZ EMBARGANTE: EMPLAVI PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA APELADO: EMPLAVI PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA EMBARGADO: CLAUDIA NARDY FAZZI LUTZ, SILVIO EDUARDO LUTZ D E S P A C H O Vistos etc. Em razão do pedido de concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração opostos pelos réus, Silvio Eduardo Lutz e Claudia Nardy Fazzi Lutz (ID 36023044), e pela autora, Emplavi Participacoes Imobiliarias Ltda (ID 36236565), em nome do postulado do contraditório e em atenção ao disposto no § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil, oportunizo às partes a manifestação acerca das razões dos aludidos embargos, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora